Tribunal: TJMT
Processo: 1029351-65.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029351-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. A. V. G. D. S. - CPF: 091.898.111-51 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MARCIO JOSE GIAVAROTTI DE SOUZA - CPF: 886.219.791-87 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE GIAVAROTTI DE SOUZA - CPF: 886.219.791-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COM PRECISÃO - AUSENCIA DE LESÃO TOTAL OU PARCIAL INDENIZAVEL - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-É desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área do corpo da vítima afetada pelo acidente, primeiramente porque, no caso, o autor não apresentou razões ou provas capazes de infirmar as conclusões do laudo, e, por outro lado, não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa nesse tipo de atividade, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat em razão da ausência de invalidez total ou parcial indenizável.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 142537933; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais DPVAT nº 1029351-65.2018.8.11.0041, proposta por M. A. V. G. D. S representado por seu genitor MARCIO JOSE GIAVAROTTI DE SOUZA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o pedido inicial. Condenou ainda o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa art. 85, § 2º do NCPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razoes de ID.: 142537934 alega: (i) discordar da sentença, defendendo que o laudo pericial foi elaborado de forma equivocada e incompleta, devendo ser desconsiderado e a realizada nova perícia por médico especialista; (ii) prequestiona a matéria; Pugnando ao final, a anulação da sentença e determinando uma nova perícia por especialista em traumatoligia/ortopedia..

Contrarrazões, ID.: 142537939, rebate a tese recursal. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

A douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo . parecer de ID: 150655685.

É o relatório. Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 142537933; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais DPVAT nº 1029351-65.2018.8.11.0041, proposta por M. A. V. G. D. S representado por seu genitor MARCIO JOSE GIAVAROTTI DE SOUZA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o pedido inicial. Condenou ainda o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa art. 85, § 2º do NCPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Como se sabe, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Desta feita, observa-se que o laudo médico se mostra imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, extrai-se dos documentos trazidos com a petição inicial (Id. nº 144496312), que o autor sofreu acidente de trânsito em 17/08/2018 e fora submetido a atendimento médico hospitalar, para tratamento das lesões decorrentes..

Verifica-se que o laudo médico pericial realizado em juízo (Id. nº 142537916) concluiu que “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatado dano funcional/anatômico decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 17 de agosto de 2018”.

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pelo autor, o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições, porquanto corrobora as demais informações do processo, bem como, ao que se percebe, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de elaboração de novo laudo médico, não se afigura possível a reforma da sentença.

Acerca do pedido de anulação da sentença, em razão de o laudo pericial ter sido elaborado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada, defende o autor a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico especialista (traumatologista/ortopedista).

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito, como bem salientou o juiz na sentença guerreada.

Ademais, devidamente analisada, na perícia, a questão, de que se extrai que as lesões apresentadas pelo autor foram atribuídas ao acidente narrado na inicial, entretanto sem lesões totais ou parciais indenizáveis.

É a jurisprudência deste Egrégio:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – VALIDADE - NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há que se falar sobre a realização de nova perícia médica com profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte da autora, ora apelante” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0017305-23.2014.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 04.04.2018, DJE 12.04.2018).

Assim, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Quanto o bastante para aferir que o magistrado que prolatou a sentença de primeiro grau de jurisdição, numa análise em relação a prova produzida deu validade total ao laudo pericial, este isento de qualquer dúvida, julgou improcedente o pleito e aplicou a regra de sucumbência correspondente. Desta forma, a pretensão recursal soçobra.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença apelada, e atento ao art. 85 parágrafo 11 do CPC. Majoro os honorários advocatício devidos pelo autor apelante para 12% (doze p/cento) do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.